Tribunal: TJDFT
Processo: 0012364-72.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012364-72.2013.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS LOURENÇO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. AMPLA DEFESA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. 1. A omissão de um dos fundamentos no termo de apelação é considerada mera irregularidade quando suprida na apresentação das razões recursais, uma vez que o direito de defesa não pode ser cerceado por apego exacerbado à forma. 2. Não há que se falar em nulidade posterior à decisão de pronúncia quando o depoimento a que a defesa alega não ter tido acesso consta dos autos. 3. Nos procedimentos do Júri, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente configurando julgamento contrário à prova dos autos quando totalmente isolada do acervo angariado. 4. A pluralidade de disparos contra a vítima implica maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade. 5. A condenação por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior à infração descrita na denúncia, caracteriza maus antecedentes. 6. Preliminar de parcial conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 381, inciso III, por ausência de motivação do decisum impugnado; b) 593, inciso III, alínea “d”, sustentando que a decisão do júri popular se deu em manifesta contrariedade à prova dos autos, porquanto tem lastro em “testemunhos de ‘ouvi dizer’ e especulações”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 381, inciso III, do CPP, porquanto nos termos de iterativos julgados da Corte Superior “Não subsiste a arguida contrariedade ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, pois o acórdão indicou os motivos de fato e de direito em que se fundou para manter a decisão condenatória, não estando o referido ato carente de fundamentação e de motivação” (AgRg no AREsp 1837243/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 9/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, pois a conclusão colegiada de que “Em que pesem os argumentos do réu, o conjunto probatório, formado tanto pelas provas produzidas em Juízo, quanto pelos elementos colhidos no curso da investigação, é apto a sustentar o veredicto que reconheceu a autoria do acusado, e o condenou pela prática de homicídio, por motivo torpe e com recurso que dificulte a defesa da vítima.” (ID 28503127 - Pág. 10), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029